Tribunal: TJBA
Processo: 8058782-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058782-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: M. J. D. S. R. H. e outros (3)

Advogado(s)
:
BRUNO JOSE DE SANTANA NETO

AGRAVADO: CONDOMINIO LE PARC RESIDENTIAL RESORT

Advogado(s)
:
RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA, SAULO DANIEL DE SANTANA LOPES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FRUSTRAÇÃO DE FESTA DE PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DE TRIGÊMEAS NASCIDAS PREMATURAS. ALEGADA FALHA NA CLIMATIZAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS DE CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DAS MENORES RECONHECIDA NA ORIGEM. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. AFERIÇÃO IN STATU ASSERTIONIS. TITULARIDADE DIRETA DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS APLICÁVEIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAPACIDADE DE DISCERNIMENTO E EXISTÊNCIA DO DANO MORAL COMO MATÉRIAS DE MÉRITO QUE DEVERÃO SER APRECIADAS APÓS A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória por danos morais ajuizada em face de condomínio, reconheceu a ilegitimidade ativa de autoras menores, trigêmeas com um ano de idade à época dos fatos, para pleitear reparação em razão da frustração de sua festa de primeiro aniversário, decorrente de alegada falha no sistema de ar-condicionado do salão de festas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se crianças de um ano de idade possuem legitimidade ativa para integrar ação indenizatória fundada em alegada violação direta a seus direitos da personalidade em evento comemorativo a elas destinado; e (ii) estabelecer se a capacidade de discernimento da vítima para compreender o abalo moral constitui requisito de legitimidade ativa ou matéria de mérito relativa à existência e à extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa ad causam exige apenas a pertinência subjetiva entre o demandante e o interesse deduzido em juízo, aferida em abstrato e in statu assertionis, a partir dos fatos narrados na petição inicial.

O juízo de legitimidade não comporta exame sobre a efetiva ocorrência do dano moral, sua extensão ou a capacidade psíquica da vítima para compreendê-lo, pois essas questões pertencem ao mérito e dependem de contraditório e instrução probatória.

Crianças de tenra idade são titulares de direitos da personalidade e podem, em tese, sofrer violação direta à integridade física, à dignidade e à integridade mental, ainda que possuam percepção peculiar da realidade.

As menores são, em tese, vítimas diretas do evento narrado, pois eram as aniversariantes, residiam no condomínio, estavam presentes no salão de festas e foram expostas ao ambiente alegadamente insalubre em razão da falha de climatização.

A responsabilidade civil extracontratual não exige vínculo obrigacional entre a vítima e o causador do dano, bastando a alegada titularidade do bem jurídico lesado.

O caso não configura dano moral reflexo ou em ricochete, porque as menores não pleiteiam reparação por dano sofrido por terceiro, mas por lesão direta e autônoma a bens jurídicos próprios.

A eventual predominância de danos percebidos pela genitora, como o constrangimento social perante convidados e a frustração pelo planejamento malogrado, não elimina a legitimidade ativa das menores, mas apenas delimita matéria a ser apreciada no julgamento de mérito.

A prematuridade extrema das menores, nascidas com 28 semanas de gestação e submetidas à internação em UTI Neonatal, confere especial carga afetiva e existencial à celebração do primeiro aniversário, reforçando a necessidade de apuração meritória da alegada violação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A legitimidade ativa ad causam é aferida in statu assertionis e não se confunde com a análise da existência, da natureza ou da extensão do dano moral. 2. Crianças de tenra idade possuem legitimidade ativa para pleitear indenização por alegada violação direta a seus direitos da personalidade. 3. A capacidade de discernimento da vítima para compreender o evento danoso constitui matéria de mérito, e não pressuposto de legitimidade ativa. 4. Na responsabilidade civil extracontratual, a legitimidade ativa decorre da titularidade do bem jurídico supostamente lesado, e não da existência de vínculo contratual com o causador do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 12, caput, 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.037.759/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma; STJ, REsp 1.245.550/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma.